Tribunal: TJMT
Processo: 0007032-77.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0007032-77.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO - CPF: 058.673.431-70 (APELANTE), ANTONIO BENEDITO DE JESUS SOUZA - CPF: 004.019.071-47 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO JONNY FERREIRA FRANCA - CPF: 051.749.981-92 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBERT DOS SANTOS RODRIGUES (APELANTE), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), MARCIO GONCALO DA SILVA - CPF: 442.307.101-00 (VÍTIMA), MARIO SERGIO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 690.969.451-15 (VÍTIMA), SELMA REGINA DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 802.064.331-15 (VÍTIMA), ANGELA MARIA CALDAS DE ALMEIDA (VÍTIMA), ADRIANO DE SOUZA ARRUDA (VÍTIMA), ADRIANO DE SOUZA ARRUDA - CPF: 004.102.071-52 (VÍTIMA), WELLITON LEANDRO MENEZES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

[PRIMEIRO APELANTE] ABSOLVIÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO E CORRUÇÃO DE MENORES E

AFASTAMENTO DA AGRAVANTE [CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA] – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DAS PENAS – PROVAS DA AUTORIA INSUFICIENTES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – DÚVIDA – JULGADOS DO STJ, TJDF E TJMT – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – [SEGUNDO APELANTE] PLEITO ABSOLUTÓRIO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES E AFASTAMENTO DA AGRAVANTE [CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA] – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DAS PENAS – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE NO CRIME – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS, APELANTES E CORRÉU – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA PERTINENTE – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT

–

DECOTE DA AGRAVANTE DO CRIME COMETIDO CONTRA CRIANÇA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CRIANÇAS NO LOCAL – DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS –

DOSIMETRIA – EXCLUSÃO DO PATAMAR DE 1/6 REFERENTE AO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVÊ-LO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES E READEQUAR AS PENAS.

O reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia, por si só, não é suficiente para a condenação, notadamente quando, mesmo sendo possível, não é renovado em juízo, sob contraditório e ampla defesa (TJDF, Ap n. 0004824-88.2018.8.07.0005).

“É possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal”
(STJ, AgRg no HC n. 633659/SP).

“O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente...”
(NETO, Theodomiro Dias. O Direito ao silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano; in Revista Brasileira de Ciências Criminais n° 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).

Quando não há prova judicializada de que o agente tenha participado do roubo majorado imputado, se afigura cabível a aplicação do princípio
in dubio pro reo
(TJMT, Ap n. 46797/2015; TJMT, AP n. 22406/2018).

“A condenação no ilícito tipificado no art. 244-V do ECA é inviável quando o conjunto probatório mostra-se anêmico quanto a participação da adolescente no crime”
(TJMT, Ap n. 0004444-76.2019.8.11.0051).

“A incidência da agravante estabelecida no art. 61, inciso II, ‘h’ (contra criança, maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida), do Código Penal relaciona-se a uma maior vulnerabilidade do sujeito passivo, a ensejar maior reprovabilidade à ação criminosa que lhes viola a integridade física, moral ou psicológica”
(STJ, HC n. 305744/SP).

“Inviável o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, quando há fundamentação e provas suficientes da ocorrência do crime na presença de criança que foi submetida à violência e grave ameaça no crime de roubo, tendo inclusive uma arma apontada para sua cabeça”
(TJMT, Ap n. 0002523-97.2006.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0007032-77.2017.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO e HEBERT DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO e HEBERT DOS SANTOS RODRIGUES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 488183), que os condenou por roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo] e corrupção de menores, em concurso formal, respectivamente, a 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto e 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 157, §2o, I e II
,
c/c art. 61, II, “h”, ambos do CP e art. 244-B do ECA – (Sistema PJe).

ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO sustenta que: 1)
“não teve qualquer participação
nos delitos”
;
2) deveria ser afastada a circunstância agravante do crime cometido contra criança.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 74024465).

HEBERT DOS SANTOS RODRIGUES
requer
que: 1) não há provas
“de ter praticado o crime em companhia do adolescente Wellington”
; 2)
“são meras especulações de que havia crianças no local” ̧
a ensejar a exclusão da agravante etária.

Requer o provimento para que seja absolvido do delito de corrupção de menores. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 74023496).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo de ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO e pelo parcial provimento do recurso de HEBERT DOS SANTOS RODRIGUES para
“absolvê-lo da condenação do crime previsto no art. 244-B do ECA, afastando a incidência do concurso formal de crimes”
(IDs 74024466 e 74023499).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso,
em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação da Defesa – Sentença penal condenatória – Artigo 157, §2°, incisos I e H c/c art. 61, inciso II, letra ‘h’ e art. 70, todos do Código Penal e artigo 244-B, da Lei 8.069/90. Irresignação do apelante Hebert dos Santos Rodrigues – Pretendida a absolvição, pela prática do delito previsto no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90 – Inviabilidade – Crime formal – Independe de prova da efetiva e posterior corrupção do menor. Irresignação do apelante Elinthyerre Roma Santiago – Pretendida sua absolvição dos crimes de roubo majorado, ao fundamento de insuficiência probatória – Aplicação do princípio in dúbio pro reo – Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Depoimento seguro das vítimas, somado as demais provas colhidas nos autos. Pedido alternativo de ambos apelantes: Busca-se o afastamento da incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal (crime cometido contra vítima criança) – Impertinência – Agravante devidamente comprovada nos autos. Pelo desprovimento dos recursos”
(José Norberto De Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 76256474)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 1o FATO:

No dia 5/03/2017, aproximadamente às 3h, em uma residência particular localizada na quadra P, n. 12, no bairro Jardim União, nesta urbe, os denunciados HEBERT DOS SANTOS RODRIGUES, ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO E BRUNO JONNY FERREIRA FRANÇA, em conluio prévio e divisão de tarefas entre si e com o adolescente WELLINTON LEANDRO MENEZES PEREIRA, bem como, mediante o emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis as quais estão descritas no Auto de Avaliação Indireta-fl 47/IP, pertencentes às vítimas Antonio Benedito de Jesus Souza, Adriano de Souza Arruda, Angela Maria Caldas de Almeida, João Batista Taques de Amorim e outros.

2o FATO:

Os denunciados facilitaram a corrupção do adolescente WELLINTON LEANDRO MENEZES PEREIRA.

[...] os denunciados e o adolescente invadiram a residência e, em posse de armas de fogo, anunciaram o assalto, ordenando que as vítimas deitassem no chão.

[...] passaram a recolher os objetos de valor, ordenando a entrega das chaves dos veículos e ainda ameaçavam as crianças de morte

[...] Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência

HEBERT DOS SANTOS RODRIGUES, ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO E BRUNO JONNY FERREIRA FRANÇA como incurso nos artigos 157, §2o, incisos I e II, c/c art. 61, inciso II, alínea h, todos do Código Penal (1o fato) e 244-B do ECA (2o fato), em concurso formal [...]”
(Mauro Poderoso de Souza, promotora de Justiça – ID 74021960).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal dos apelantes e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]1. ROUBO QUALIFICADO - 1o Fato

A materialidade delitiva restou positivada pelos Boletins de Ocorrência (fl. 10/14) e Auto de Avaliação Indireta (fl. 54), de forma que resta apurar a autoria imputada aos acusados.

[...]há de se dar credibilidade ao reconhecimento realizado, ainda que somente fotográfico, notadamente pela segurança demonstrada pela vítima Ângela.

[...]2. CORRUPÇÃO DE MENOR – 2o Fato

[...]A materialidade e a autoria imputada aos acusados quanto ao crime de corrupção de menor também é inequívoca, já que restou esclarecido que eles praticaram o roubo em companhia do adolescente Welliton.

[...]Em suma, a denúncia é PROCEDENTE para o fim de condenar HEBERT DOS SANTOS RODRIGUES, ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO e BRUNO JONNY FERREIRA FRANÇA nas penas do art. 157, §2o, incisos I e II c/c o art. 61, inciso II, letra “h” e art. 70, todos do Código Penal, de forma que PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.

HEBERT DOS SANTOS RODRIGUES

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado tinha plena consciência do ilícito praticado e na execução do crime demonstrou extrema violência, agredindo de forma gratuita e desnecessária as vítimas, o que demonstra culpabilidade intensa.

Quanto à sua conduta no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia, é certo que possui passagens criminais, mas sem condenação criminal transitada em julgado.

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

As circunstâncias, entretanto, são desfavoráveis ao réu ante a presença de duas majorantes, de forma que considero, neste momento, para fins de fixação da pena-base, o emprego de arma, fator que facilitou a prática da ação criminosa e serviu, também, para intimidar as vítimas.

Registro, neste particular, que, existindo mais de uma causa de aumento, previstas no §2o, do art. 157, do Código Penal, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável, servindo para aumentar a pena-base.

De outro lado, as consequências são inerentes ao tipo penal e o comportamento das vítimas, por seu turno, em nada contribuiu para a prática do ilícito.

Assim, tendo como circunstâncias preponderantes as circunstâncias do crime (uso de arma de fogo), desfavoráveis ao réu, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS e 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, que agravo em 03 (TRÊS) MESES pelo fato de o crime ter sido praticado contra crianças e atenuo em 06 (SEIS) MESES em razão da confissão espontânea e menoridade relativa.

Aplico, na sequência, a qualificadora prevista no inciso II, do §2o, do art. 157, do Código Penal, de maneira que aumento a pena em 1/3 (UM TERÇO), encontrando a pena, ainda em formação, de 05 (CINCO) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

Verifico, em seguida, que o acusado cometeu o assalto contra diversas vítimas, portanto, em concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal, de forma que AUMENTO a pena em mais 1/6 (UM SEXTO), encontrando a pena, ainda em formação, de 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO.

E, por fim, aumento a pena em mais 1/6 (UM SEXTO) por reconhecer o concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal, entre os crimes de roubo e corrupção de menor, encontrando a pena definitiva de 07 (SETE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES e 03 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO.

Tendo em conta as mesmas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 20 (VINTE) DIAS-MULTAS, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime SEMIABERTO (art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal).

ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado também tinha plena consciência do ilícito praticado e na execução do crime demonstrou extrema violência, agredindo de forma gratuita e desnecessária as vítimas, o que demonstra culpabilidade intensa.

Quanto à sua conduta no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia, é certo que possui passagens criminais, mas sem condenação criminal transitada em julgado.

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

As circunstâncias, como já dito, são desfavoráveis ao réu ante a presença de duas majorantes, de forma que considero, neste momento, para fins de fixação da pena-base, o emprego de arma, fator que facilitou a prática da ação criminosa e serviu, também, para intimidar as vítimas.

Registro, neste particular, que, existindo mais de uma causa de aumento, previstas no §2o, do art. 157, do Código Penal, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável, servindo para aumentar a pena-base, consoante orienta o julgado já citado.

De outro lado, as consequências são inerentes ao tipo penal e o comportamento das vítimas, por seu turno, em nada contribuiu para a prática do ilícito.

Assim, tendo como circunstâncias preponderantes as circunstâncias do crime (uso de arma de fogo), desfavoráveis ao réu, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS e 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, que agravo em 03 (TRÊS) MESES pelo fato de o crime ter sido praticado contra crianças e atenuo em 03 (TRÊS) MESES em razão da menoridade relativa.

Aplico, na sequência, a qualificadora prevista no inciso II, do §2o, do art. 157, do Código Penal, de maneira que aumento a pena em 1/3 (UM TERÇO), encontrando a pena, ainda em formação, de 05 (CINCO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

Verifico, em seguida, que o acusado cometeu o assalto contra diversas vítimas, portanto, em concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal, de forma que AUMENTO a pena em mais 1/6 (UM SEXTO), encontrando a pena, ainda em formação, de 06 (SEIS) ANOS, 07 (SETE) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO.

E, por fim, aumento a pena em mais 1/6 (UM SEXTO) por reconhecer o concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal, entre os crimes de roubo e corrupção de menor, encontrando a pena definitiva de 07 (SETE) ANOS, 08 (OITO) MESES e 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO.

Tendo em conta as mesmas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 20 (VINTE) DIAS-MULTAS, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime SEMIABERTO (art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal)”
(Luís Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito – ID 74023472)

Pois bem.

A materialidade do roubo está comprovada pelo Auto de Avaliação Indireta (ID 74021968) e Termos de Reconhecimento Fotográfico (ID

74021963), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Adriano de Souza Arruda, vítima (ID 74021963), Angela Maria Caldas de Almeida, vítima (ID 74021963), João Batista Taques de Amorim, vítima (ID 74021964), bem como os interrogatórios de HEBERT DOS SANTOS RODRIGUES, apelante (fl. 58, ID 74021966), ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO, apelante (fl. 64, ID 74021966) e de BRUNO JONNY FERREIRA FRANCA, corréu (ID 74021967).

Em Juízo, foram ouvidas as vítimas Adriano de Souza Arruda, Angela Maria Caldas de Almeida e João Batista Taques de Amorim, além dos apelantes e do corréu BRUNO JONNY FERREIRA FRANCA (ID 74024469).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 5.3.2017, por volta das 3ha, os apelantes, em conjunto com o corréu

BRUNO JONNY FERREIRA FRANCA e o adolescente Wellinton Leandro Menezes, adentraram a residência da irmã da vítima Angela Maria Caldas de Almeida, oportunidade na qual, mediante violência [socos e pontapés] e grave ameaça aos adultos e crianças presentes no local, subtraíram diversos objetos, dentre os quais 1 (um) anel, 1 (uma) aliança de ouro e 2 (dois) veículos (ID 74021963);

- o Relatório de Investigação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de VG/MT apontou a participação do adolescente Wellinton Leandro Menezes Pereira nos fatos (ID 74021969);

- na fase extrajudicial, as vítimas Angela Maria Caldas de Almeida e João Batista Taques de Amorim efetuaram o Reconhecimento Fotográfico dos apelantes HEBERT DOS SANTOS RODRIGUES e

ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO (IDs 74021963 e 74021964); a vítima Adriano de Souza Arruda reconheceu, por meio de fotografias, o apelante HEBERT DOS SANTOS RODRIGUES (ID 74021963);

- a vítima Adriano de Souza Arruda revelou, na Delegacia, que 4 (quatro) pessoas adentraram a casa armados, anunciaram o assalto, o agrediram com socos e chutes, bem como desferiram tapas no rosto de uma mulher que tentou proteger uma criança (ID 74021963 e ID 74024469);

- a vítima Angela Maria Caldas de Almeida afirmou, perante a autoridade policial, que comemorava seu aniversário na casa de sua irmã com
“cerca de 45 pessoas”
no momento em que
“4 indivíduos”
anunciaram o assalto; que
“as agressões eram tão violentas que alguns homens pareciam que iam desmaiar”
e
“apontaram as armas na cabeça de seu sobrinho [criança]”
. Na instrução, detalhou que, perante a autoridade policial,
“mostraram fotos de pessoas que tinham passagem em 2017 e 2018”
(IDs 74021963 e 74024469);

- a vítima João Batista Taques de Amorim esclareceu, na fase judicial, que os apelantes
“bateram e foram bastante agressivos com todos [...] lá tinha crianças, inclusive recém-nascido”
; confirma que, na Delegacia, reconheceu
“em um álbum de fotos no computador”
os apelantes

(ID 74024469);

- o corréu BRUNO JONNY FERREIRA FRANCA, em Juízo, confirmou sua participação nos crimes; quanto aos demais, explicou que
“conhecia apenas o Hebert”
e que o apelante ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO não estava com eles (ID 74024469);

- o apelante ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO, na fase judicial, negou a prática dos delitos e afirmou que estava em sua casa na data dos fatos (ID 74024469);

- o apelante HEBERT DOS SANTOS RODRIGUES confessou, na instrução, que foi um dos autores do roubo (ID 74024469).

Dito isso, vejamos.

A autoria delitiva imputada ao apelante ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO está baseada no reconhecimento fotográfico, realizado na Delegacia, pelas vítimas Angela Maria Caldas de Almeida e João Batista Taques de Amorim, as quais o indicaram como um dos 4 (quatro) homens que realizaram o roubo em 5.3.2017.

Todavia, o procedimento foi realizado apenas na fase extrajudicial, não houve reconhecimento pessoal, os objetos subtraídos não foram apreendidos em posse do apelante ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO. Inexistem outros elementos de convicção que comprovem seu envolvimento na ação criminosa.

As vítimas

Angela Maria Caldas de Almeida e João Batista Taques de Amorim limitaram-se a
informar que reconheceram o apelante perante a autoridade policial e não trouxeram informações sobre suas características físicas (Relatório de Mídias - ID 74024469).

Frise-se que o reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia, por si só, não é suficiente para a condenação, notadamente quando, mesmo sendo possível, não é renovado em juízo, sob contraditório e ampla defesa (TJDF, Ap n. 0004824-88.2018.8.07.0005 - Relator Des. Silvanio Barbosa dos Santos - 12.7.2019).

Com efeito
, “
é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal”
conforme entendimento do c. STJ

(AgRg no HC n. 633659/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 5.3.2021).

A negativa de autoria encontra amparo na declaração judicial do corréu BRUNO JONNY FERREIRA FRANCA, que confessou a prática delitiva e afirmou não conhecer o apelante ELINTHYERRE
ROMA SANTIAGO, bem como que este não participou do crime.

Ademais, o reconhecimento fotográfico feito pela vítima Adriano de Souza Arruda indica, tão somente, o apelante HEBERT DOS SANTOS RODRIGUES como um dos autores (IDs 74024469 e 74021963).

Para o caso, colhe-se lição de Theodomiro Dias Neto:

“O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente..."
(O Direito ao silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano"; in Revista Brasileira de Ciências Criminais n° 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).

Em mais. Não há prova judicializada de que o apelante ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO tenha participado do roubo e incorrido no delito de corrupção de menores, de modo que se afigura cabível a aplicação do princípio
in dubio pro reo
(TJMT, AP n. 46797/2015 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2015; TJMT, AP n. 22406/2018 - Des. Orlando de Almeida Perri - 24.7.2018).

Portanto, impõe-se absolver o
apelante
ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores.

Em relação à absolvição do apelante HEBERT DOS SANTOS RODRIGUES pela corrupção de menores, verifica-se que o Relatório de Investigação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de VG/MT indicou a participação do adolescente

Wellinton Leandro Menezes no roubo.

Contudo, as vítimas ouvidas [Adriano de Souza Arruda, Angela Maria Caldas de Almeida e João Batista Taques de Amorim], em ambas as fases da persecução penal, não informaram quanto à presença do adolescente nos fatos ou efetuaram seu reconhecimento, por fotos ou pessoalmente, bem como os apelantes [ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO e

HEBERT DOS SANTOS RODRIGUES] e o corréu BRUNO JONNY FERREIRA FRANCA não mencionaram o envolvimento de Wellinton Leandro Menezes (Relatório de Mídias, ID 74024469).

Não há provas de que a ação criminosa teve a participação do adolescente e, consoante julgado desta e. Câmara,
“a condenação no ilícito tipificado no art. 244-V do ECA é inviável quando o conjunto probatório mostra-se anêmico quanto a participação da adolescente no crime”
(TJMT, Ap n. 0004444-76.2019.8.11.0051 -

Relator: Des. Orlando Perri – 19.3.2021).

Assim sendo, procede a pretensão absolutória do apelante HEBERT DOS SANTOS RODRIGUES por corrupção de menores.

No tocante ao pleito de exclusão da agravante do crime cometido contra criança], formulado pelo apelante HEBERT DOS SANTOS RODRIGUES, as vítimas, tanto na Delegacia como em Juízo, foram uníssonas em relatar que haviam diversas crianças no local e que estas também foram ameaçadas mediante o uso de arma de fogo (Relatório de Mídias, ID 74024469).

Nesse quadro, caracterizada
a referida agravante, visto que
“a incidência da agravante estabelecida no art. 61, inciso II, ‘h’ (contra criança, maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida), do Código Penal relaciona-se a uma maior vulnerabilidade do sujeito passivo, a ensejar maior reprovabilidade à ação criminosa que lhes viola a integridade física, moral ou psicológica”
(STJ, HC n. 305744/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.6.2018).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Inviável o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, quando há fundamentação e provas suficientes da ocorrência do crime na presença de criança que foi submetida à violência e grave ameaça no crime de roubo, tendo inclusive uma arma apontada para sua cabeça”
(Ap n. 0002523-97.2006.8.11.0064 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 26.3.2021).

Por conseguinte, a agravante do crime cometido contra criança deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria do apelante

HEBERT DOS SANTOS RODRIGUES.

Na primeira fase, o juiz da causa aplicou a pena-base do delito de roubo em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão diante da negativação das “circunstâncias do crime”, justificada na existência de 2 (duas) majorantes [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas].

O c. STJ possui entendimento quanto à possibilidade de, reconhecida mais de 1 (uma) causa de aumento da pena no roubo, utilizar-se 1 (uma) para majorar a pena na terceira fase e as outras como circunstâncias judiciais para exasperação na primeira fase, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena (HC n. 391.742/MS - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 5.5.2017; AgRg no AREsp n. 1796660/SP - Rel. Min. Nefi Cordeiro - 26.2.2021).

Além disso, a elevação da pena em 3 (três) meses afigura-se mais favorável que o patamar de 1/6 (um sexto), usualmente adotado pelo c. STJ (AgRg no AREsp 1168233/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.11.2018),

Na segunda fase, agravou a pena intermediária em 3 (três) meses em razão da agravante do crime cometido contra criança (CP, art. 61, II, “h”) e a atenuou em 6 (seis) meses [confissão espontânea e menoridade relativa], haja vista que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231; CP, art. 65, I e III, “d”).

Portanto, preserva-se a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, o Juízo singular elevou no patamar mínimo - 1/3 (um terço) – pela majorante do concurso de pessoas, totalizando a pena intermediária 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão (CP, art. 157, §2o, II; STJ, AgRg no HC n. 558027/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 18.5.2020).

Diante do concurso formal entre os roubos [subtração do patrimônio de, ao menos, três vítimas], a fração mínima de 1/6 (um sexto) deve ser mantida, por ser mais benéfica ao apelante HEBERT DOS SANTOS RODRIGUES que àquela correspondente ao número de três vítimas (1/5 – um quinto), consoante Enunciado Criminal 35 deste e. Tribunal,
in verbis
:

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.”

Considerada a absolvição do apelante HEBERT DOS SANTOS RODRIGUES da corrupção de menores, afasta-se o concurso formal entre o roubo e

totaliza-se a pena definitiva em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses, 20 (vinte) dias de reclusão, mantida a pena pecuniária em

20 (vinte) dias-multa para não prejudicar o apelante

(CP, art. 72; TJMT, Ap n. 132.553/2013 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 6.2.2018), em regime inicial semiaberto devido à reprimenda imposta (art. 33, §2o, “b”, CP).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO
o apelo de

ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO para absolvê-lo dos delitos de roubo e corrupção de menores;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o recurso de HEBERT DOS SANTOS RODRIGUES para absolvê-lo do crime de corrupção de menores e readequar as penas a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021